Tribunal: TJSP
Processo: 2162370-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito dos impetrantes de que fosse anulada decisão do juízo da execução que interrompeu a contagem dos lapsos para a progressão, sendo refeito o cálculo de pena do paciente. Não conhecimento. Habeas corpus que pode ser excepcionalmente conhecido, nos casos de flagrante ilegalidade na execução da pena, aferível de plano, embora seja, ordinariamente, caso de peticionamento no bojo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito dos impetrantes de que fosse anulada decisão do juízo da execução que interrompeu a contagem dos lapsos para a progressão, sendo refeito o cálculo de pena do paciente. Não conhecimento. Habeas corpus que pode ser excepcionalmente conhecido, nos casos de flagrante ilegalidade na execução da pena, aferível de plano, embora seja, ordinariamente, caso de peticionamento no bojo da execução. Impossibilidade de conhecimento no caso. Necessidade de revolvimento fático-probatório para se aferir sobre a anulabilidade da decisão e o refazimento do cálculo de pena. Impetração não conhecida.